Tribunal: TJMT
Processo: 1007325-60.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007325-60.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUDNEY DOUGLAS DA SILVA ALVARENGA - CPF: 063.449.001-05 (APELANTE), LUCAS LUIZ DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 073.278.771-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – PRETENSÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES APURADOS EM PROCESSOS DISTINTOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há nulidade na busca domiciliar realizada por policiais quando presentes fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente em estado de flagrância, tais como prévia denúncia sobre tráfico no local, tentativa de fuga do suspeito ao avistar a guarnição policial e apreensão de entorpecentes durante abordagem inicial, situações que autorizam o ingresso na residência, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e do entendimento firmado pelo STF no Tema 280 de Repercussão Geral.

É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva em relação a crimes apurados em processos distintos, especialmente quando já transitada em julgado a condenação anterior, cabendo ao Juízo das Execuções Penais a verificação da continuidade delitiva quando da unificação das penas, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não faz
jus
à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 o agente que não preenche cumulativamente os requisitos legais, especialmente quando possui maus antecedentes decorrentes de condenação transitada em julgado por crime anterior e há elementos concretos que evidenciam a dedicação à atividade criminosa, como a confissão do réu, a apreensão de expressiva quantidade de drogas (343,96g de maconha) e petrechos tipicamente utilizados na traficância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rudney Douglas da Silva Alvarenga
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo consta da denúncia, no dia 13 de agosto de 2020, por volta das 21h40min, na Rua 11, quadra 18, casa 26, bairro Jardim Industriário II, nesta capital, o apelante e o corréu Lucas Luiz da Silva Oliveira (com processo desmembrado) traziam consigo e tinham em depósito, em concurso de agentes, para fins de mercancia, 05 (cinco) porções de maconha, com massa total de 343,96 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a exordial acusatória que, na data dos fatos, policiais militares realizavam a prisão do apelante em uma rua do bairro Jardim Industriário II quando receberam a informação de que um indivíduo magro estava chegando ao local da ação policial e fugiu para evitar eventual abordagem, tendo ingressado em uma quitinete em frente.

Os policiais foram até o local indicado, avistaram o corréu Lucas Luiz da Silva Oliveira no corredor, mas, ao perceber a presença policial, este correu para dentro de uma das quitinetes. Os agentes policiais o acompanharam e conseguiram realizar a abordagem, encontrando com ele duas porções de maconha. Na busca domiciliar realizada em seguida, foram localizadas mais três porções de maconha, uma balança de precisão, um estilete, um rolo de plástico filme, uma máquina de cartão de crédito mercado pago e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Lucas Luiz, ao ser interrogado na delegacia, confessou o tráfico de drogas e afirmou que guardava o entorpecente a pedido de um indivíduo chamado "Odiney", que morava em frente à quitinete. Em diligências posteriores, a polícia civil identificou que "Odiney" seria, na verdade, o apelante Rudney Douglas, que havia sido preso pela mesma guarnição alguns minutos antes, em frente à quitinete de Lucas.

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, não reconhecendo a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, arguindo preliminarmente a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar realizada ilegalmente. No mérito, pleiteia: i) o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos fatos apurados nos autos no 0020738-02.2020.8.11.0042, que tramitou na 9a Vara Criminal desta Capital; e ii) a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo (2/3), por ser primário e possuidor de bons antecedentes à época dos fatos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória. (Id. 258991220)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (Id. 262367788)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Rudney Douglas da Silva Alvarenga
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
13a Vara da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n.o 1007325-60.2024.8.11.0042.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]
Conforme Inquérito Policial, no dia 13 de agosto de 2020, por volta das 21h40min, na Rua 11, quadra 18, casa 26, bairro Jardim Industriário II, nesta capital, os denunciados Lucas Luiz da Silva Oliveira e Rudney Douglas da Silva Alvarenga traziam consigo e tinham em depósito, em concurso de agentes, para outros fins que não o consumo pessoal, 05 (cinco) porções de maconha, com massa de 343,96 (trezentos e quarenta e três gramas e noventa e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.68280-01).

De acordo com o caderno investigativo, na mencionada data, policiais militares realizavam a prisão de Rudney Douglas da Silva Avarenga, na Rua 11 do bairro Jardim Industriário II, oportunidade em que um cidadão informou à guarnição que um indivíduo magro estava chegando nesse local em que se realizava a ação policial, mas fugiu para evitar eventual abordagem, tendo ingressado em uma quitinete em frente do local.

Diante disso, os militares foram até a referida quitinete, tendo avistado o denunciado Lucas Luiz no corredor, mas, ao avistar a guarnição, ele correu para dentro de umas das quitinetes. Por isso, os policiais fizeram o acompanhamento e conseguiram abordar o denunciado Lucas Luiz, que possuía em seu poder 02 (duas) porções de maconha. Efetuada a busca domiciliar, os agentes públicos encontraram outras 03 (três) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) estilete, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) máquina de cartão de crédito mercado pago e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado Lucas Luiz confessou o tráfico de drogas. Afirmou que guardava a droga para um indivíduo chamado “Odiney”, que morava em frente da quitinete.

Diligências realizadas pelos policiais civis foram exitosas na identificação de “Ondiney”, que, na verdade, se tratava do denunciado Rudney Douglas da Silva Alvarenga, que fora preso pela mesma guarnição alguns minutos antes, em frente a quitinete de Lucas Luiz. De acordo com os levantamentos feitos pelos investigadores, Rudney e Lucas eram usuários de drogas, mas eram visto vendendo pequenas porções de entorpecentes na Rua 11 do bairro Jardim Industriário (relatório policial – fls. 41/42-IP). Como dito, o denunciado Rudney responde a processo por tráfico de drogas que, embora praticado na mesma data, foi concretizado em local e circunstâncias distintas (0020738-02.2020.8.11.0042 – 9a Vara Criminal), não obstando que responda novamente por novo fato, desta vez mediante participação no evento delitivo praticado por Lucas Luiz.

Destarte, as circunstâncias do fato, a apreensão de grande quantidade de droga e a confissão de Luicas Luz e as diligências dos policiais civis são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte dos denunciados, em concurso de agentes. Ressalta-se que os denunciados, para a prática do delito, aproveitaram-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Lucas Luiz da Silva Oliveira e Rudney Douglas da Silva Alvarenga como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c arts. 29 e 61, II, “j”, do Código Penal 1 . Requer o Parquet, portanto, que, seguindo o procedimento especial da Lei 11.343/06, seja notificado o denunciado, recebida a presente denúncia e determinada a citação deste para comparecer à audiência de instrução, para que, depois de ouvidas as testemunhas a seguir arroladas, o pedido condenatório seja julgado procedente. [...]” (Id. 258990162)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o réu nos seguintes fundamentos:

“[...]
FUNDAMENTO. DECIDO.

DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

Em sede de alegações finais, suscitou a defesa às seguintes preliminares: 1) o reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio, por entender que foram obtidas por meios ilícitos, já que a entrada no domicílio se deu desamparada de ordem judicial ou de fundadas razões, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e; 2) o reconhecimento da continuidade delitiva dos fatos apurados em comento em relação ao delito apurado nos autos de n. 0020738-02.2020.8.11.0042 – processado no juízo da 9a Vara Criminal desta capital -, consignando que os crimes foram praticados na mesma data, no mesmo local (mesmo bairro) e no mesmo
modus operandi
.

1. DA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO PELA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO:

Denota-se que nas alegações finais de Id. 155202682, a Defesa do denunciado RUDNEY arguiu preliminarmente a ilicitude da prova obtida por meio da violação do domicílio, argumentando que a busca realizada no interior da residência se deu sem ordem judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela Constituição da República.

Consta da denúncia, que os agentes de polícia faziam o deslocamento do réu RUDNEY preso por força do flagrante nos autos 0020738-02.2020.8.11.0042, quando receberam a informação de que um indivíduo com características especificadas estaria chegando no local e foragiu para evitar sua abordagem, sendo, então, identificado o suspeito
Lucas
que correu para dentro de uma quitinete, onde diante das fundadas razões e por estar em pleno estado de flagrante (apreensão de drogas realizada nos autos n. 0020738-02.2020.8.11.0042), fizeram o acompanhamento e logrou êxito em abordá-lo, onde foram encontradas com ele duas porções de maconha. Em seguida e dando continuidade a diligência, procederem com a busca domiciliar e lograram encontrar em cima da mesa uma sacola plástica contendo um pedaço grande de maconha e mais duas porções da mesma espécie, balança de precisão, estilete e rolo de papel filme ao lado uma máquina de cartão de crédito.

Em depoimento prestado na delegacia o suspeito
Lucas
informou que a residência onde foi encontrado o entorpecente se travava da casa da avó do réu RUDNEY e que fazia o armazenamento de drogas a pedido do próprio
.

Corroborando isso, o depoimento em juízo da policial militar ELOIZA é claro em nos trazer que havia uma senhora acamada e que esta consentiu com a busca domiciliar, senão vejamos:

“(...)

Sim, é porque na residência, moradores, a casa era bem desprevenida de situação, a senhora lá,
avó do rapaz
, senão me engano era avó dele estava acamada, doente e esse rapaz estava lá vendendo droga na frente e tinha muitas crianças na casa, ai de acordo com isso o pessoal denunciou e quando chegamos no local ele estava na frente da residência e foi encontrado entorpecente com ele,
a senhora lá permitiu que a gente fizesse a revista na casa
e aí que foi localizada o restante da droga (...)”
(Id. 153658631) (negritei).

Nosso próprio Código de Processo Penal dispõe em seu art. 244, que a busca pessoal independerá de ordem judicial, bastando que haja fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papeis que constituam corpo de delito.

Veja, no entanto, que o desdobramento da abordagem com a busca domiciliar do imóvel se deu tanto em continuidade a diligência do flagrante realizado nos autos n. 0020738-02.2020.8.11.0042 como da apreensão exitosa de drogas na busca pessoal do corréu LUCAS, com êxito na apreensão de mais drogas no interior do imóvel.

Importante destacar, que o delito de tráfico por ser infração permanente, importa dizer que o autor de tal ilícito está em constante estado de flagrância, situação essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento, no intuito de interromper um crime em franco desenvolvimento.

Nesse sentido, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando:
1)

a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS);
4)

o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores
(STF, HC n. 179689 MC/SP);
5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência
(STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
[TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021]. – Destaquei.

Sobre o tema
“busca domiciliar e pessoal
”, importante destacar as orientações e lições enfatizadas pelo eminente Desembargador MARCOS MACHADO no julgamento da Apelação n. 0004448-87.2021.8.11.0042, de processo que tramitou nesta Vara Especializada:

“(...) Em tema de busca pessoal e domiciliar está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.”

Mas não é só.

Em recente decisão proferida no
RE 1447939/SP
, em
16/08/2023, a Min. CARMEN LÚCIA
, reafirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem feito interpretação equivocada sobre o Tema 280 de Repercussão Geral firmado no RE n. 603.616, Relator Min. GILMAR MENDES, Dje. 10/05/2016, nos casos de crime permanente.

Nas palavras do Ministro
GILMAR MENDES
,
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Também o Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436
, consignou que
“o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito”
(
DJe. 06/06/2023
).

Ressalto, por derradeiro, que o momento oportuno para suscitar referida preliminar, em especial quanto às provas oriundas da fase investigativa, seria quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prevê o artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/06.

Destarte, conclui-se que houve preclusão da Defesa para suscitar referida preliminar nesta fase processual, quando já encerrada a instrução.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pela Defesa do réu
RUDNEY DOUGLAS DA SILVA ALVARENGA
, posto que desprovida de fundamento e por estar abarcada pela preclusão.

2. CONTINUIDADE DELITIVA:

Acerca do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva dos fatos apurados em comento com os fatos apurados nos autos n. 0020738-02.2020.8.11.0042, já antecipo que
não comporta acolhimento
, ao menos neste momento processual.

Digo isso, pois, os fatos apurados nos autos de n. 0020738-02.2020.8.11.0042 – que tramitou no juízo da 9a Vara Criminal desta capital - o réu RUDNEY já foi processado e condenado, cuja condenação, inclusive, encontra-se transitada em julgado, de modo que, inviável a análise do reconhecimento da continuidade delitiva no presente feito.

A despeito disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que delitos apurados em processos distintos, se mostra inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, cabendo a verificação pelo Juízo da Execução Penal:

“(...) O c. STJ possui entendimento de que “para a caracterização da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos” (AgRg no RESp no 1.891.955/PI). Afigura-se “inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, em relação aos delitos apurados em processos distintos” (TJMT, Ap no 0004018-88.2020.8.11.0064), “cabendo ao Juízo da Execução Penal a verificação da continuidade delitiva quando da unificação das penas” (TJMG, Ap no 0044607-52.2019.8.13.0210) (...)” (N.U 0001366-52.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

Em vista disso,
INDEFIRO
o pleito defensivo de reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos fatos apurados nos autos de n. 0020738-02.2020.8.11.0042 – que tramitou no juízo da 9a Vara Criminal -, cabendo tal análise ao próprio Juízo da Execução Penal.

DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a
RUDNEY DOUGLAS DA SILVA ALVARENGA
, a prática do delito capitulado no art. 33, “
caput”
da Lei n. 11.343/06 c/c art. 61, inciso II, alínea “J”, do Código Penal, por estar no dia 13/08/2020,
durante período de calamidade pública
,
trazendo consigo
e mantendo em depósito

substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância
ex officio
.

A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33,
“caput”
) encontra-se comprovada, inicialmente pelo boletim de ocorrência n° 2020.190083 (págs. 07/08, Id. 153658640) e, em seguida, pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2020.68280-01 (págs. 16/19 - Id. 153658640), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de
MACONHA
, a qual era ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas
“E”/“F2”
de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu
RUDNEY DOUGLAS DA SILVA ALVARENGA
,
quando interrogado em juízo declarou que:
“
(Lida a denúncia) Como é que foi isso ai Rudney, o senhor estava no bairro lá à polícia chegou, abordou o senhor?
Na verdade eles fizeram um facebook lá e falaram com Lucas.
Fizeram o que?
Facebook que conversaram com Lucas que queriam comprar droga dele e tal.
E aí?
Quando chegou lá ele levou nós dois juntos nós não estávamos dentro da quitinete nos estávamos na frente da minha residência.
O Lucas foi preso junto com o senhor?
Foi.
Ele não correu para quitinete?
Não, correu não.
O Lucas falou que essa droga era sua, vendiam junto?
Isso.
O senhor confirma isso aí
? Confirmo.
O senhor parou com isso?
Parei.
Quanto tempo você não mexe mais (...)?
Desde que eu sai da cadeia.
Usa droga ainda?
Uso.
Perguntas Acusação: Eu não entendi, ele confirmou que a droga era dele também?
Foi, foi minha (...).” (Mídia sob Id.

153658645).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
ODAIR JOSÉ SANTANA BACA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte:
“
(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, policial Baca?
Lembro.
Essa abordagem do primeiro réu, era um mandado de prisão, foi cumprido mandado de prisão, foi isso?
A gente recebeu informação, venda de entorpecente nessa Rua Onze (inaudível).
Mas aí vocês fizeram abordagem primeiro do Rudney, é isso?
Isso.
E foi encontrado alguma coisa ilícita com Rudney?
Sim, foi maconha.
E depois tiveram a informação do outro rapaz que tinha fugido, foi isso?
No momento que a guarnição chegou, ele fugiu, entrou para dentro de uma quitinete.
A denúncia falava do envolvimento dos dois suspeitos com tráfico ou não?
No momento eu não me recordo, quando chegamos e recebemos informação do primeiro com a chegada da guarnição esse outro correu, correu para dentro da quitinete.
Foi encontrado balança de precisão também na quitinete o senhor lembra, além de droga?
Sim.
Perguntas Acusação: O senhor se recorda se nessa casa onde vocês fizeram a abordagem, segunda abordagem que a gente tá falando hoje aqui que foi encontrado drogas com rapaz e dentro da residência, ele chegou a informar que essa droga pertencia aquele primeiro abordado?
Não, não.
Mas no depoimento dos senhores lá na polícia diz que sim, estava guardando droga pro outro, não?
O qual, primeiro ou segundo.
Segundo né, nós estamos falando só do segundo hoje aqui, que correu pro quitinete que vocês foram atrás?
Poderia repetir.
Quando vocês fizeram o senhores fizeram abordagem do rapaz que correu pro quitinete?
Sim.
O segundo abordado certo, vocês fizeram abordagem desse segundo que correu pro quitinete, consta que foi encontrado entorpecente com ele e dentro do quitinete, está correto ou não?
Correto.
Oi?
Correto.
E a droga, ele chegou a falar dessa droga que foi encontrado dentro do quitinete se ele estava guardando para alguém?
Então, desse momento eu não me recordo.
O senhor não se lembra?
Não to me recordando.
A quantidade era uma quantidade considerável ou não, o senhor tem como dizer?
Não, tem não.
Perguntas Defesa: Vocês já tinham saído do local e depois vocês retornaram?
Não me recordo.
Ele tava no corredor ali dessa quitinete, como se deu a entrada lá, vocês entraram pegando ele dentro da casa ou ainda no corredor?
(inaudível) próximo à entrada da porta (...).” (Mídia sob Id.

153658632).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
ELOIZA FERNANDA SOUZA LIMA
quando depôs em juízo declarou o seguinte:
“
(Lida a denúncia) O senhora se lembra dessa ocorrência, dessa abordagem Eloiza?
Sim Senhor, se eu não me engano a ocorrência foi oriunda do rapaz que a droga foi localizada dentro de uma bolsa de criança e assim que a gente tava se deslocando com ele esse transeunte

informou desse outro rapaz que quando visualizou a guarnição é, adentrou rapidamente a quitinete, ao retornar o rapaz tava bem no corredor da quitinete, correu da guarnição, localizamos ele dentro da quitinete e foi localizado mais um entorpecente nos mesmos moldes do entorpecente com o outro rapaz.
A senhora se recorda se foi encontrado balança de precisão também?
Sim, sim tinha na quitinete.
Esse que foi abordado antes foi encontrado a maconha também a mesma droga?
Era porção de maconha, pedaço grande de maconha.
Para chegar a primeira desse rapaz o Rudney que foi abordado antes, houve uma denúncia ou foi aleatoriamente a abordagem, a senhora se recorda?
Foi denúncia.
Que estavam praticando o tráfico?
Sim, é porque na residência, moradores, a casa era bem desprevenida de situação, a senhora lá, avó do rapaz, senão me engano era avó dele estava acamada, doente e esse rapaz estava lá vendendo droga na frente e tinha muitas crianças na casa, ai de acordo com isso o pessoal denunciou e quando chegamos no local ele estava na frente da residência e foi encontrado entorpecente com ele, a senhora lá permitiu que a gente fizesse a revista na casa e aí que foi localizada o restante da droga (...).” (Mídia sob Id. 153658631).

A testemunha arrolada pela acusação, investigador de policia civil
ANDERSON ALVES XAVIER
quando depôs em juízo declarou o seguinte:
“
(Lida a denúncia) O senhor se recorda de cumprir uma ordem de serviço da autoridade policial para apurar, foi investigado ou não o envolvimento desses rapazes com tráfico de drogas na região o senhor se recorda de alguma coisa Anderson?
O que eu me recordo era uma ordem de serviço bem simples da autoridade policial era para identificar o tal de “Udiney” e apurar o envolvimento de “Udiney” com Lucas com tráfico de drogas ai nós pegamos acho que até o interrogatório do Lucas para ver o endereço certinho onde poderia localizar “Udiney” e de posse do interrogatório e da ordem de serviço deslocamos até o endereço do Jardim Industriário e começamos entrevistar diversos moradores vizinhos ao endereço de “Udiney” e colaboradores que estavam por ali assim, eles informaram que o verdadeiro nome era Rudney e apontaram à casa de onde localizaram os familiares de Rudney, eu mais a equipe deslocamos até a residência apontada pelos colaboradores e na residência nos fomos recebidos pelo Senhor Rafael que após tomar conhecimento da nossa visita na residência informou que era irmão de Rudney e passou toda qualificação de Rudney para nós, Rafael informou ainda que Rudney e Lucas eles são amigos, então usuários de drogas e que não tinha conhecimento sobre a traficância, sobre a venda de entorpecente, essa coisas e nos dando continuidade nas diligências nos entrevistamos os vizinhos, colaboradores para saber o envolvimento dos dois com tráfico de drogas e fomos informado que além de usuários os dois já foram visto no bairro Jardim Industriário II e na região vendendo pequenas porções de entorpecentes.
A informação que vocês tiveram os dois, é sempre os dois juntos, vamos dizer assim?
Os dois juntos já fora visto junto vendendo e separado (...).” (Mídia sob Id. 153658630).

Denota-se do interrogatório prestado pelo acusado
RUDNEY
que o mesmo confessou o tráfico de drogas, admitindo que as substâncias apreendidas eram de sua propriedade e que tinha a finalidade mercantil.

Frise-se que a quantidade apreendida, ou seja,
343,96g
(trezentos e quarenta e três gramas e noventa e seis centigramas) de
MACONHA
, aliada a apreensão de petrechos, tais como: balança de precisão, estilete, rolo de plástico filme e máquina de cartão de crédito, corrobora a finalidade mercantil.

Extrai que as substâncias entorpecentes e demais petrechos foram apreendidas em poder do corréu LUCAS (parte na busca pessoal e o restante no endereço), oportunidade que nominou o acusado RUDINEY como sendo o proprietário dos narcóticos.

O relatório n.o 422/2020 (Id. 153658640 págs. 49/50), foi positivo em confirmar a identificação do acusado RUDNEY e seu endereço, colhendo-se, inclusive, informação de que o mesmo e o corréu LUCAS já foram vistos vendendo pequenas porções de drogas na Rua Onze no bairro Jardim Industriário II, nesta Capital.

Em juízo, o investigador de policia civil ANDERSON ratificou o conteúdo do referido relatório, confirmando que os entrevistados apontavam tanto o acusado RUDNEY como usuário de drogas como responsável por fazer a venda de pequenas porções de drogas.

Assim, não pairando dúvidas quanto à vinculação do acusado RUDNEY com as drogas apreendidas, aliada a confissão livre e espontânea seja quanto a propriedade da substância tóxica como a finalidade mercantil, e ainda, a apreensão de relevante quantidade de
MACONHA
(
343,96g
) e petrechos relacionados a traficância, a exemplo da balança de precisão e rolo de plástico filme, tenho que a procedência da denúncia soa como medida impositiva.

Denota-se, portanto, que a confissão judicial do acusado, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A propósito vejamos os seguintes arestos:

“A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa" (RT 625/338).

"Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrimSP - Lex 93/239 - Des. Canguçu de Almeida).

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado
RUDNEY DOUGLAS DA SILVA ALVARENGA
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33,
“caput”
da Lei de Drogas, no que se referem as condutas de
trazer consigo e manter em depósito

drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim e diversamente do que entendeu o
“Parquet”,

não vislumbro cabimento no caso em análise
da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“j”,
do Código Penal.

É que referida circunstância agravante somente se aplica quando o crime é praticado em ocasião de calamidade pública ou desgraça particular do ofendido, onde o agente criminoso que pratica o ilícito se aproveita conscientemente desse momento de menor possibilidade da defesa ou vigilância da vítima.

No caso dos autos, não demonstrou a acusação que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade gerada pelo estado de calamidade pública - decretada em razão da pandemia da COVID-19 - para o cometimento do tráfico de drogas.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DA COVID-19 – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INFRAÇÃO PENAL E O MOMENTO EXCEPCIONAL VIVENCIADO – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Para o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, não basta que o crime seja praticado no período de calamidade pública, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado. Não havendo base empírica extraída dos autos a demonstrar que o acusado se aproveitou da situação de vulnerabilidade causada pelo estado de calamidade pública – decretado em decorrência da pandemia da COVID-19 – para prática do delito, a agravante há de ser extirpada”
(N.U 1014326-58.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021) (negritei).

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
e
CONDENO
o denunciado
RUDNEY DOUGLAS DA SILVA ALVARENGA
, brasileiro, convivente, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 24/11/1997, filho de Eudinei Duarte de Alvarenga e Maria de Lourdes da Silva, portador do RG n.o 25436228 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.o 063.449.001-05, residente e domiciliado na Rua 11, n.o 20, quadra 11, bairro Jardim Industriário II, e/ou Rua 07, casa 03, quadra 07, bairro Jardim Industriário I, e/ou Rua A3, quadra 19, casa 7, Nova Esperança 1, todos em Cuiabá/MT, Telefone: (65) 9936-0146, nas sanções do art. 33,
“caput”
, da Lei n. 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos
343,96g (trezentos e quarenta e três gramas e noventa e seis centigramas)
, de
MACONHA
, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7a Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.a T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7a Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Quanto à
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado possui uma condenação transitada em julgado no processo n. 0020738-02.2020.8.11.0042, pelo crime tipificado no art. 33, caput da Lei de Drogas, com trânsito em julgado em 19/06/2023.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“(...) Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base. (...)”
(AgRg no AREsp 1557396/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

“Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN).

“(...) 2. PENA-BASE – 2.1. MÍNIMO – MAUS ANTECEDENTES – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – PRECEDENTES DO STJ – (...) 2.1. É entendimento pacificado no STJ que condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva narrada na denúncia, autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes (AgRg no REsp 1557396) (...)”
(TJMT, ApCrim. 1006325-59.2023.8.11.0042 – Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgado em 15/04/2024).

Em vista disso e considerando que a condenação no processo n. 0020738-02.2020.8.11.0042, embora referente a fato que aconteceu no mesmo dia, se deu em momento anterior a abordagem ocorrida nestes autos, cujo trânsito em julgado se deu em 19/06/2023,
VALORO
como maus antecedentes referida condenação.

Acerca da
conduta social e personalidade do agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 650 (seiscentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito de tráfico, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d,
do Código Penal
.

Assim e valorando a atenuante da confissão, no presente caso,
REDUZO
a pena em
01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias-multa
.

Por fim, não havendo circunstância agravante a ser considerada,
FIXO
nesta fase intermediária a pena em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando já possuir condenação definitiva pelo mesmo delito de tráfico de drogas nos autos de n. 0020738-02.2020.8.11.0042.

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
A minorante prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 deverá ser utilizada apenas quando estivermos diante de “traficantes de primeira viagem
”, porquanto,
quando já existir condenação com trânsito em julgado, mesmo que por ato praticado em data posterior, restará hialino que o agente se dedica a atividades criminosas
, o que afasta a possibilidade de concessão da benesse.
(Ap, 70537/2009, DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 17/03/2010, Data da publicação no DJE 31/03/2010) (destaquei).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita e não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A

PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
RUDNEY DOUGLAS DA SILVA ALVARENGA
, brasileiro, convivente, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 24/11/1997, filho de Eudinei Duarte de Alvarenga e Maria de Lourdes da Silva, portador do RG n.o 25436228 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.o 063.449.001-05, residente e domiciliado na Rua 11, n.o 20, quadra 11, bairro Jardim Industriário II e/ou Rua 07, casa 03, quadra 07, bairro Jardim Industriário I e/ou Rua A3, quadra 19, casa 7, bairro Nova Esperança 1, todos em Cuiabá/MT, Telefone: (65) 9936-0146, no patamar de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
525 (quinhentos e vinte e cinco) dias
, que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n.o 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, considerando os maus antecedentes,
FIXO
o regime prisional de início no
FECHADO.

Considerando que o condenado responde ao processo em liberdade,
PERMITO-LHE
aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

DETERMINO
a incineração da substância entorpecente apreendida e destruição do rolo de plástico filme, carteira de cigarro e estilete.

Com fundamento no disposto pelo artigo 91, inciso II, “b”, do CP, c/c artigo 243, parágrafo único, da CF, e artigo 63, da Lei de Tóxico, como efeitos da condenação,
DECRETO
o perdimento em favor do
Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD
, da quantia de
R$ 50,00 (cinquenta reais),
a ser creditada na conta do
Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta Corrente: 1042841-0; CNPJ: 03.507.415/0028-64
, e em favor da
UNIÃO
de 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) máquina mercado pago, uma vez que claramente demonstrado serem oriundos do tráfico ilícito de entorpecentes. Em havendo desinteresse da União, desde já,
DETERMINO
a destruição, ante a ausência de valor econômico.

Especialmente em relação aos documentos pessoais e pertences do corréu Lucas Luiz da Silva Oliveira, que constam descritos no item 4 do auto de apreensão (Id. 153658640, pág. 14), DEIXO para ser deliberado nos autos principais (Autos n. 1003745-61.2020.8.11.0042). Anote-se.

Considerando que o condenado aguardará em liberdade o julgamento de eventual recurso, nos termos do art. 8a da Resolução n.o 113/2010 do CNJ,
DEIXO

de determinar a expedição de Guia de Execução Provisória.

Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito da Corte Superior de Justiça,
"em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado"
. (STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021 - AgRg no HC n. 681.999/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3/5/2022). Por isso,
DETERMINO
que se intimem da sentença o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Certificado o trânsito em julgado:
1) Proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena de multa em conformidade com os artigos 50 do CP e 686 do CPP; 2) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 3) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 4) Oficie-se ao TRE/MT;
5) DETERMINO, primeiramente, a expedição de mandado de prisão e, só então, depois de seu cumprimento, deverá ser expedida a Guia de Execução Penal Definitiva, nos termos do art. 518 da CNGC e art. 675 e 105, respectivamente, do CPP e da LEP, encaminhando-a ao Juízo Competente;
6) Encaminhem-se as drogas apreendidas para fins de destruição, nos termos dos artigos 32, §1o e 72 da Lei n. 11.343/06.

Nos termos do art. 804 do CPP,
CONDENO
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, não cobráveis no momento, na forma do art. 98, §3o, do Novo Código de Processo Civil. [...]” (Id. 258991211)

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

Preliminarmente, o apelante argumenta que as provas obtidas a partir da busca realizada pelos policiais seriam ilícitas, aduzindo que a entrada dos agentes na residência ocorreu sem ordem judicial e sem configuração de situação flagrancial que a justificasse, violando o disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a preliminar deve ser rejeitada.

Com efeito, no caso sob exame, emerge dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que havia fundadas razões para a realização da busca domiciliar, pois: i) a abordagem inicial decorreu de prévia denúncia relacionada à traficância no local; ii) durante a abordagem inicial ao apelante, receberam informação de que um indivíduo, ao avistar a guarnição policial, havia empreendido fuga para uma quitinete próxima; iii) ao se dirigirem ao local, avistaram o corréu Lucas no corredor, que, ao perceber a presença dos policiais, correu para o interior da quitinete; iv) na abordagem realizada a seguir, foram encontradas duas porções de maconha com o corréu, o que configurou flagrante delito e justificou o ingresso no imóvel.

A
policial militar Eloiza Fernanda Souza Lima
, ouvida em juízo, afirmou claramente que o ingresso no imóvel também contou com a permissão da moradora, uma senhora idosa e acamada que seria avó do apelante, conforme consta do depoimento transcrito na sentença:

"Sim, é porque na residência, moradores, a casa era bem desprevenida de situação, a senhora lá, avó do rapaz, senão me engano era avó dele estava acamada, doente e esse rapaz estava lá vendendo droga na frente e tinha muitas crianças na casa, ai de acordo com isso o pessoal denunciou e quando chegamos no local ele estava na frente da residência e foi encontrado entorpecente com ele, a senhora lá permitiu que a gente fizesse a revista na casa e aí que foi localizada o restante da droga".

Cumpre salientar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, que dispõe:
"Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". Assim, a busca domiciliar realizada em caso de flagrante delito encontra respaldo legal no próprio artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, que estabelece a inviolabilidade do domicílio "salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro".

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 280 de Repercussão Geral (RE no 603.616),
firmou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

No caso em análise, as fundadas razões para a suspeita de que ocorria tráfico de drogas no local estavam presentes, uma vez que: i) havia prévia denúncia sobre tráfico na região; ii) o corréu Lucas empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial; iii) foram encontradas porções de maconha com o corréu logo no início da abordagem; e iv) houve consentimento da moradora para a realização da busca domiciliar.

Ressalto ainda que, conforme destacado pelo douto magistrado sentenciante, o momento oportuno para arguir tal nulidade seria quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/06, operando-se, assim, a preclusão.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

1.

Da continuidade delitiva

O apelante pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre o crime pelo qual foi condenado nos presentes autos e aquele apurado nos autos no 0020738-02.2020.8.11.0042, que tramitou perante a 9a Vara Criminal desta Comarca, argumentando que os crimes foram praticados na mesma data, no mesmo local (mesmo bairro) e no mesmo modo de execução.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

O instituto do crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal, configura-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Para o reconhecimento da continuidade delitiva, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios entre os eventos delituosos.

No caso em análise, embora os crimes tenham sido praticados na mesma data, constato que ocorreram em circunstâncias distintas. Conforme relatado na sentença e confirmado pelo depoimento dos policiais militares, o apelante foi preso inicialmente pelos fatos narrados nos autos no 0020738-02.2020.8.11.0042, ocasião em que portava entorpecentes. Foi apenas posteriormente, quando os policiais já estavam se deslocando com o apelante preso, que receberam informação sobre o corréu Lucas, culminando na segunda apreensão de drogas, que é objeto dos presentes autos.

Ademais, os fatos ocorreram em locais diferentes – ainda que no mesmo bairro –, com um lapso temporal de aproximadamente uma hora entre eles, e de formas distintas: o primeiro, com o apelante portando diretamente as drogas; o segundo, mantendo-as em depósito na residência de terceiro (Lucas).

Importante ressaltar, como bem pontuou o douto magistrado sentenciante, que a condenação do apelante nos autos no 0020738-02.2020.8.11.0042 já transitou em julgado, tornando inviável o reconhecimento da continuidade delitiva nesta fase processual.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, em relação aos delitos apurados em processos distintos, cabendo ao Juízo da Execução Penal a verificação da continuidade delitiva quando da unificação das penas"
(AgRg no AREsp n. 1.959.704/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Dessa forma, eventual análise da continuidade delitiva deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, após o trânsito em julgado de ambas as condenações, não cabendo tal reconhecimento nesta instância recursal.

2. Da causa de diminuição de pena (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06)

Por fim, o apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, em seu grau máximo (2/3), alegando ser primário e possuidor de bons antecedentes à época dos fatos.

No entanto, o pleito não merece acolhimento.

O dispositivo legal invocado pelo apelante estabelece que:
"Art. 33. [...] § 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Como se vê, para a incidência da causa especial de diminuição, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação a atividades criminosas; e iv) não integração a organização criminosa.

No caso em análise, o apelante não preenche tais requisitos.

Conforme apurado nos autos e registrado na sentença condenatória, o apelante possui condenação transitada em julgado pelo mesmo crime (tráfico de drogas) nos autos no 0020738-02.2020.8.11.0042. Embora tal condenação se refira a fatos ocorridos na mesma data dos apurados nestes autos, foi expressamente valorada pelo magistrado sentenciante como maus antecedentes, uma vez que o trânsito em julgado da referida condenação ocorreu em 19/06/2023, anteriormente, portanto, ao julgamento destes autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que "condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.649.862/RN).

Ademais, o conjunto probatório dos autos evidencia que o apelante se dedicava à atividade criminosa de tráfico de drogas, aspecto que também impede a aplicação da minorante pleiteada. Segundo apurado na fase investigatória e confirmado pelo depoimento do investigador de polícia civil Anderson Alves Xavier, tanto o apelante quanto o corréu Lucas
"já foram vistos vendendo pequenas porções de entorpecentes na Rua Onze no bairro Jardim Industriário II".

O próprio apelante confessou em juízo a prática do tráfico de drogas, confirmando que a substância entorpecente apreendida lhe pertencia e que era destinada à comercialização.

Ainda, a considerável quantidade de drogas apreendida (343,96 gramas de maconha), aliada à apreensão de diversos petrechos tipicamente utilizados na traficância (balança de precisão, estilete, rolo de plástico filme e máquina de cartão de crédito), reforça a conclusão de que o apelante se dedicava à mercancia de entorpecentes.

Dessa forma, não estando preenchidos os requisitos legais, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025